Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), à pena de 7 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa. A defesa busca a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas, em especial a palavra da vítima, são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; e, (ii) avaliar a aplicabilidade da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando que tais delitos frequentemente ocorrem no âmbito privado e sem a presença de testemunhas. A jurisprudência e a doutrina conferem credibilidade às declarações da vítima, desde que sejam coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos.

4. Se a vítima foi categórica em afirmar que sofreu ameaças e outras formas de violência psicológica praticadas pelo apelante, o que lhe causou medo e abalo psicológico, as declarações prestadas em juízo são consideradas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime, ainda que não corroboradas por outros elementos probatórios.

5. O art. 147-B do Código Penal caracteriza como violência psicológica condutas que causem dano emocional à mulher, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou controlando suas ações, crenças ou decisões, mediante meios como ameaças, constrangimento, manipulação ou humilhação. No caso concreto, ficou demonstrado que o réu perturbou a vítima e proferiu palavras e atos capazes de gerar temor e abalo emocional.

6. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, incide no caso concreto, porque o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto na Lei no 11.340/2006, ainda mais quando a defesa não apresenta fundamentos para o afastamento da agravante.

7. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sendo a conduta típica, antijurídica e culpável.

8. O valor de R$ 2.000,00, fixado a título de danos morais, se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

10. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, tem relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por elementos mínimos de prova.

11. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) caracteriza-se por causar dano emocional à vítima, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou visando a degradar ou controlar suas ações, crenças ou decisões.

12. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal aplica-se aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; Código Penal, arts. 61, II, "f", e 147-B; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.